Tribunal: TJBA
Processo: 8003651-10.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003651-10.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: GALERIA PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NAIARA DE SOUSA SA BARRETO, IGOR VICTOR DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR EM MAIS DE 2,3 VEZES À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em Cédula de Crédito Bancário, limitou-a à média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação, declarou excesso de execução e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em 6,49% ao mês e 112,9% ao ano, superior em mais de 2,3 vezes à média de mercado divulgada pelo BACEN (2,82% ao mês e 39,62% ao ano), caracteriza abusividade apta a justificar sua limitação judicial; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo a taxa média de mercado parâmetro relevante de aferição.

4. A taxa média divulgada pelo BACEN não constitui teto absoluto, mas serve como referencial para análise do equilíbrio contratual, especialmente quando há discrepância significativa entre o índice contratado e o padrão setorial.

5. No caso, restou comprovado por parecer técnico contábil não impugnado especificamente que a taxa pactuada foi de 6,49% ao mês e 112,9% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para operações equivalentes, à época da contratação, era de 2,82% ao mês e 39,62% ao ano.

6. A cobrança de juros superiores em mais de 2,3 vezes à média de mercado revela desvio substancial e injustificado, não explicável por mera análise individual de risco, caracterizando onerosidade excessiva.

7. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelos embargantes reforça a correção do valor apurado e do reconhecimento do excesso de execução.

8. Reconhecido que o exequente promoveu a execução com base em encargos abusivos, cobrando quantia superior à efetivamente devida, foi sua conduta que deu causa ao manejo dos embargos, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.

9. Em grau recursal, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
É admissível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em Cédula de Crédito Bancário quando demonstrada discrepância expressiva em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando onerosidade excessiva.” “
2.
Reconhecido o excesso de execução, incumbe ao exequente arcar com os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 22.626/1933; CC, arts. 421, parágrafo único, 422 e 478; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo);
TJ-BA, Agravo nº 8063792-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, pub. 05.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8003651-10.2024.8.05.00110
, originário do
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e como apelados
GALERIA PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
e
LARA CASSIANE RAMOS SOARES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora